Tribunal: STF
Processo: MS 38675
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tomada de contas especial. Deliberações por meio das quais o TCU imputou débito e aplicou multa ao impetrante, em razão da irregularidade das contas relativas ao convênio nº 189/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Várzea da Palma/MG. Pretensões ressarcitória e sancionatória. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, a consumação do lustro prescricional. Inicial indeferida.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Gerci David dos Santos contra deliberações prolatadas pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União na tomada de contas especial TC nº 002.330/2015-6.



    2. Por meio das referidas deliberações, a autoridade apontada como coatora julgou irregulares as contas relativas ao Convênio nº 189/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Várzea da Palma/MG, cujo objeto consistia em apoio à realização do evento “18º Forró da Palma”, aplicando multa ao ora impetrante, ex-prefeito do aludido Município, além de condená-lo, em solidariedade com Pro Som Promoções Ltda., a promover a restituição ao erário do valor do débito apurado.



    3. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade apontada como coatora, o impetrante articula com inobservância do cutelo prescricional, a incidir, segundo defende, sobre as pretensões ressarcitória e sancionatória. Invoca a tese assentada por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 899 da repercussão geral. Argumenta que entre a data da prestação de contas e a citação na fase externa da tomada de contas especial decorreu mais de um lustro. Acrescenta que também entre a citação na fase externa e a prolação pelo TCU de acórdão de mérito recorrível decorreu prazo superior a cinco anos. Consigna:



    “Comprovado o direito líquido e certo do Impetrante ao reconhecimento da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva quanto aos fatos irregulares relativos à execução do Convênio nº 189/2008, tem-se que o ato ilegal que se impugna nesta oportunidade diz respeito, justamente, à manutenção da condenação do Impetrante ao ressarcimento ao erário e pagamento de multa, quando já notoriamente decorrido o prazo prescricional quinquenal. 



    Como exposto em linhas pretéritas, embora tenha dado parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante, reduzindo o valor arbitrado a título de ressarcimento ao erário e multa, o Acórdão nº 3047/2022 (doc. nº 08) proferido pelo Tribunal de Contas da União, por intermédio da Primeira Câmara, manteve sua condenação à devolução de R$78.000,00 e pagamento de multa individual no importe de R$8.000,00, perfazendo o montante de R$86.000,00. 



    (…)



    Indene de dúvidas, portanto, a ilegalidade do ato perpetrado, notadamente por ter condenado o Impetrante ao ressarcimento e pagamento de multa quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data de autuação da Tomada de Contas Especial perante o Tribunal e a primeira decisão de mérito recorrível proferida naqueles autos. 



    Portanto, sendo flagrante a violação do direito líquido e certo do Impetrante em obter o reconhecimento da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva deduzida nos autos da Tomada de Contas Especial nº 002.330/2015-6, requer-se a concessão da segurança a fim de afastar as sanções imputadas pelo Acórdão nº 3047/2022.”



    4. Com amparo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a parte impetrante pede seja deferida medida liminar, para suspender a exigibilidade da condenação que lhe foi imposta, e, ao final, a concessão da ordem mandamental, para (peça de ingresso, fl. 22; destaques no original):



    “(...) reconhecer e declarar o DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES RESSARCITÓRIA E PUNITIVA DO TCU QUANTO AOS VALORES ARBITRADOS NOS AUTOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 002.330/2015-6, NOTADAMENTE AQUELES QUE REMANESCERAM NO ACÓRDÃO Nº 3047/2022, afastando, consequentemente, a condenação que lhe foi imputada.”



    5. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA LEI N. 9.873/1999: PRECEDENTES. APRECIAÇÃO DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37476 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37373 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021)



    7. A aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do Tribunal de Contas da União na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa, também se encontra consolidada na jurisprudência desta Casa. Nesse sentido (destaquei):



    “Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Inexistência dos Vícios Autorizadores. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. De modo que não houve prescrição. 5. Inocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, seja porque o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme afirmado pela Primeira Turma no acórdão embargado, seja em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados aos autos, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, uma vez que há um lapso de 67 páginas não juntadas pela impetrante. 6. Ainda que a parte embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 36780 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2022 PUBLIC 20-04-2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado.” (MS 35971, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021)



    8. Estabelecidas essas premissas, cabe perquirir se, no caso concreto, ora em análise, restaram fulminadas as pretensões ressarcitória e sancionatória, como decorrência da consumação do prazo prescricional quinquenal veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:



    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”



    9. Dentro dessa moldura, quando levados em consideração os marcos interruptivos incidentes na espécie, verifico que não se consumou a prescrição das pretensões reparatória e sancionatória, à luz da disciplina prevista na Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte trecho do relatório do Acórdão nº 1679/2022-TCU-1ª Câmara (evento 22, fls. 190-191, sublinhados no original):



    “5.22. Primeiramente, a prescrição do débito começou a correr em 9/9/2008, data de apresentação da prestação de contas (pág. 77 da peça 1) , ocorrida dentro do prazo estabelecido no acordo firmado (pags. 59 e 63 da peça 1) .



    5.23. Em 22/10/2009, foi emitida a Nota Técnica de Análise 530/2009, por meio da qual constou o seguinte: "À documentação comprobatória que comprova a execução do Convênio fez concluir que foram atendidos, EM PARTE os requisitos de elegibilidade do Convênio CV- MTur: 189/08, de acordo com as normas e procedimentos legais aplicáveis, estando, portanto, a Prestação de Contas passível de aprovação, desde que cumpridos os requisites constantes do item IV - RESSALVAS FINANCEIRAS, deste documento e objeto de DILIGENCIAMENTO", o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 (pág. 163 da peça 1) .



    5.24. Em 22/4/2010, foi aprovado o Parecer Técnico de Reanálise de Prestação de Contas nº 116/2010, que concluiu o seguinte: "não foram atendidos os requisitos de elegibilidade do Convênio MTur: 189 / 2008, de acordo com as normas e procedimentos legais aplicáveis, estando, s.m.j., a Prestação de Contas REPROVADA", o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 (pág. 197 da peça 1) ;



    5.25. Em 25/8/2010, foi emitida a Nota Técnica de Reanálise nº 65/2010, que concluiu que "não foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, de acordo com as normas e procedimentos legais aplicáveis, estando, s.m.j., a Prestação de Contas REPROVADA", o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 (pág. 207 da peça 1) ;



    5.26. Em 4/5/2011, foi expedido o Ofício n° 61/2011/DGE/SE/MTur, dirigido ao ex-Prefeito Gerci David dos Santos, informando-o e requerendo providências acerca do Convênio 189/2008, de modo que "devido à irregularidade na execução física referente à prestação de contas e de acordo com a IN STN 01, de 15 de janeiro de 1997, será dada continuidade a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme especifica o § 5° do art. 28 e os §§ 2° - A, 4°e 5° do art. 31 da supracitada IN" o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 (pág. 213 da peça 1) ;



    5.27. Em 19/6/2012, o Relatório de TCE 449/2012 concluiu pela responsabilização do Sr. Gerci David dos Santos, sendo que o débito atualizado até 31/5/2012 era da monta de R$ 361.384.80, o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 (pág. 247 da peça 1) .



    5.28. Em 7/7/2014, o Relatório de Auditoria TCE nº 1050/2014 da Controladoria-Geral da União confirmou a existência do dano, o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 (pág. 267 da peça 1) .



    5.29. Em 11/6/2015, foi ordenada a citação do responsável Gerci David dos Santos para apresentar alegações defesa ou recolher a importância devida, que restou silente, o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, I, da Lei 9.873/1999 (peça 5) .



    5.30. Em 13/3/2017, o Relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues, restituiu os autos, por meio de despacho e por entender que a TCE não se encontrava em condições de ser julgada, à então Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais-Secex/MG, para a realização de diligências e nova análise, bem assim para a renovação de citações caso necessário, o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, I, da Lei 9.873/1999 (peça 24) ;



    5.31. Em 31/7/2017, foi ordenada a citação solidária do Sr. Gerci David dos Santos e empresa Pró-Som Promoções Ltda para apresentarem alegações defesa ou recolher a importância devida, o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, I, da Lei 9.873/1999 (peça 40) .



    5.32. Em 2/3/2018, a instrução da Secex/MG propôs julgar irregulares as contas Sr. Gerci David dos Santos e condená-lo, em solidariedade com a empresa Pró-Som Promoções Ltda, ao pagamento do débito apurado, sem prejuízo da aplicação de multa, o que acarretou a interrupção do prazo prescricional com base no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 (peça 53) ;



    5.33. Em 10/2/2020, o MPTCU endossou a proposta formulada pela unidade técnica com alguns ajustes, no sentido de rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Senhor Gerci David dos Santos e pela empresa Pro-Som Promoções e Eventos Ltda., e de julgar irregulares as contas do ex-prefeito, condenando os responsáveis a restituir os débitos a seguir discriminados, com os acréscimos de atualização monetária e de juros de mora a partir das respectivas datas de referência, e aplicando-se-lhes multa individual, com amparo no art. 57 da Lei n.º 8.443/1992.



    5.34. Em 16/3/2021, a decisão vergastada, ora recorrida, confirmou o dano, ensejando interrupção do prazo prescricional fundada no art. 2º, III, da Lei 9.873/1999 (peça 58).”



    10. Os marcos interruptivos indicados no mencionado relatório são consentâneos com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estatui que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.



    11. Dessa forma, situado o termo inicial do prazo prescricional em 09.9.2008, resulta claro, a partir dos marcos interruptivos apontados no relatório do Acórdão nº 1679/2022-TCU-1ª Câmara, que não se consumou a prescrição quinquenal.



    12. Registro que apurações empreendidas antes da citação da parte impetrante na tomada de contas especial TC nº 002.330/2015-6 têm aptidão para interromper o fluxo do lustro prescricional. Nesse sentido, reporto-me, a título ilustrativo, às ementas dos seguintes precedentes (realces acrescidos):



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada, reconhecida a não ocorrência da alegada prescrição. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Anterior aprovação genérica das contas da autarquia a que vinculado o impetrante, a qual não impede a específica análise de sua atuação enquanto não verificada a prescrição. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 2. A instauração de procedimento prévio de apuração prescinde da intimação de eventuais responsáveis, os quais apenas ingressam no feito quando da formal instauração da tomada de contas especial. 3. A anterior e genérica aprovação das contas da autarquia a que vinculado o impetrante não impede a específica análise de sua atuação pessoal enquanto não consumada a prescrição. A inteligência da missão constitucional do TCU não pode ser obstada com fundamento em interpretação de normas regimentais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35208 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Interrupção do transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Prática de ato inequívoco. Recebimento e autuação de representação pelo Tribunal de Contas da União para apuração de irregularidade em processo licitatório. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato interrompe a prescrição e permite a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 2. O recebimento e a autuação do procedimento de representação pelo Tribunal de Contas da União constitui, indubitavelmente, prática de ato inequívoco e, por isso, interrompe o fluxo do prazo prescricional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37293 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2021 PUBLIC 30-04-2021)



    13. Observo que, no caso em exame, os marcos interruptivos indicados no relatório do Acórdão nº 1679/2022-TCU-1ª Câmara, no tocante a etapas anteriores à da citação do impetrante na tomada de contas especial TC nº 002.330/2015-6, diziam respeito, desde o primeiro momento, à regularidade das contas relativas ao Convênio nº 189/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Várzea da Palma/MG, cujo objeto consistia em apoio à realização do evento “18º Forró da Palma”.



    14. A partir dessa moldura, concluo que as apurações deflagradas em 22 de outubro de 2009, relativas às contas do mencionado convênio, consubstanciam marcos interruptivos do prazo prescricional suscetíveis de repercutir na esfera do impetrante. Isso porque, como destacou o Ministro Alexandre de Moraes, em voto condutor proferido ao julgamento do MS 35430 AgR, o TCU julga objetivamente contas, não pessoas, de modo que o início da apuração da higidez das contas pertinentes a determinado contrato ou convênio, enquanto medida reveladora do desaparecimento da inércia do Poder Público, configura marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal estabelecido na Lei nº 9.873/1999, no tocante a todos aqueles que venham a ser reputados responsáveis, ainda que as respectivas citações, no curso do processo de tomada de contas especial, apenas sejam efetivadas em momento posterior.



    15. Acrescento inviável, à luz do rito especial do mandado de segurança, dirimir controvérsia em torno de fatos subjacentes aos marcos interruptivos indicados no relatório do Acórdão nº 1679/2022-TCU-1ª Câmara. Nesse rumo (destaquei):



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36067 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019 PUBLIC 29-10-2019)



    16. O exercício da garantia da razoável duração do processo se perfaz nos termos da legislação de regência, de modo que, devidamente observados, na espécie, o lustro prescricional e os marcos interruptivos previstos na Lei nº 9.873/1999, não vislumbro, sob tal perspectiva, direito líquido e certo de titularidade do impetrante que tenha sido vulnerado pelas deliberações proferidas pelo TCU nos autos da tomada de contas especial TC nº 002.330/2015-6.



    17. Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine a impetração, verifico não ter ficado demonstrado direito líquido e certo de titularidade do impetrante que tenha sido ultrajado pela autoridade apontada como coatora.



    18. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora